Tribunal: TJDFT
Processo: 0735351-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735351-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAUL FERREIRA PEREIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSE RAUL FERREIRA PEREIRA contra a decisão proferida na ação de execução ajuizada pela COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, que deferiu a penhora via SISBAJUD, na modalidade teimosinha (ID 50516624). Nas razões recursais, aduz que foi deferido bloqueio de valores via SISBAJUD, e que foi bloqueado o valor de R$466,00. Relata que a constrição se deu na conta do Banco do Brasil, na qual recebe seu salário e o auxílio deficiência do seu filho. Narra que é casado e tem dois filhos, um deles é portador de autismo leve (CID 10-F84.0) e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (CID 10-F90.0). Alega que se encontra em elevado grau de endividamento, e que da renda que recebe bruta mensal de R$9.204,51, são descontados R$5.830,07 de empréstimos, restando-lhe a quantia de R$3.374,47 para as despesas mensais. Aponta o art. 833, IV e art. 832, ambos do CPC, como fundamento do pedido de impenhorabilidade de salários. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer seja liberado o valor bloqueado de R$466,00, bem como determinada a exclusão de nova ordem de bloqueio. O pedido de gratuidade foi indeferido, tendo o agravante recolhido o preparo (ID 50644534 e ID 50968941). Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao consultar os autos de origem, verifica-se que o juiz a quo deferiu o bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade teimosinha (ID 167302126). Muito embora o agravante mencione que houve bloqueio no valor de R$466,00, não há nos autos o registro de bloqueio deste valor. Os documentos colacionados aos autos (ID 169957711 dos autos de origem) mostram que o agravante é funcionário do Banco do Brasil, e percebe rendimento mensal bruto de R$15.291,42 e líquido de R$9.204,51. O extrato bancário (ID 169957710), mostra a movimentação bancária de julho e agosto, com diversos lançamentos referentes à aplicação financeira, fundo de ações, BB cambial, poupança, dentre outros, e na data de 10/08/2023, há registro de bloqueio judicial no valor de R$129.794,81. No documento de ID 169957707, consta protocolo de ordem judicial de bloqueio em 03/08/2023, no valor de R$131.094,80, e print do extrato onde consta bloqueio judicial em ‘lançamentos futuros’, no valor de R$130.679,54. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, manifestou-se pela impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei. Sobre a penhora de valores mantidos em fundos de investimento, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a referida regra não se aplica somente à poupança, mas, também sobre valores mantidos em fundos de investimento em conta corrente ou guardada em papel moeda, ressalvada a má-fé, abuso ou fraude perpetrada pelo devedor. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021) Nesse cenário, pelos documentos constantes nos autos, não é possível constatar que houve bloqueio de salário propriamente dito, mas lançamento de bloqueio futuro e/ou bloqueio de valores investidos. Portanto, dada a necessidade de analisar os contornos do caso em comento e o efetivo bloqueio do valor, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito pelo colegiado. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator